Tribunal: TJDFT
Processo: 0749484-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749484-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIENE DE ARAUJO CRISTALINO AGRAVADO: CEFOR - CENTRO EDUCATIVO E DE FORMACAO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIENE DE ARAÚJO CRISTALINO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da execução de título extrajudicial de n.o 0704472-30.2025.8.07.0010 ajuizado por CEFOR – CENTRO EDUCATIVO E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE SANTA MARIA – ME, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 253724371 dos autos originais): “Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela executada, na qual alega, em síntese, a nulidade da citação realizada por WhatsApp , sustentando que tal modalidade é subsidiária e foi adotada prematuramente, sem que houvesse tentativa de citação pessoal em seu endereço correto. Aduz, ainda, que o procedimento não observou os requisitos mínimos de validade para a identificação inequívoca da destinatária, uma vez que o oficial de justiça solicitou a identificação apenas após já ter enviado os documentos judiciais. Subsidiariamente, aponta a ocorrência de excesso de execução, argumentando que a exequente aplicou a multa contratual de 2% em duplicidade, resultando em um acréscimo indevido de R$ 246,52. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça, o acolhimento da exceção para declarar a nulidade da citação ou, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução para que o processo prossiga pelo valor de R$ 12.325,90. Por sua vez, o exequente defende, preliminarmente, a intempestividade da manifestação, a inadequação da via eleita. No mérito, assevera a validade da citação por WhatsApp, argumentando que o ato cumpriu sua finalidade e atendeu aos requisitos normativos e nega a duplicidade da multa, explicando que o subtotal de R$ 12.325,90 correspondia ao principal com juros e correção monetária, sobre o qual a multa contratual de 2% foi aplicada uma única vez, em conformidade com o contrato. Impugna o pedido de gratuidade de justiça, indicando que a contratação de advogado particular e a qualificação profissional da excipiente como analista administrativa são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência. Ao fim, requer o não conhecimento da exceção ou sua total improcedência, o indeferimento da justiça gratuita e a condenação da excipiente por litigância de má-fé. Decido. 1. Da tempestividade e adequação da via eleita A exceção de pré-executividade é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para a arguição de matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e de questões que possam ser comprovadas de plano, sem necessidade de dilação probatória. A regularidade da citação, por ser um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e o erro material de cálculo, cognoscível pela simples análise do demonstrativo de débito, admitem a análise por meio por esta via, por se tratarem de matérias de ordem pública, não se sujeitando à preclusão temporal. Dessa forma, a via eleita é adequada e a manifestação é tempestiva. 2. Da validade da citação por meio eletrônico A citação é um ato essencial para garantir o direito de defesa e o contraditório, sendo uma formalidade processual imprescindível e de caráter transrescisório, que visa comunicar ao executado a existência de ação judicial em seu desfavor, atendendo-se ao devido processo legal, consagrado tanto na Constituição Federal quanto em normas infraconstitucionais. A despeito do alegado pelo excipiente, o ato citatório por meio eletrônico, incluindo aplicativos de mensagens, não é uma medida excepcional, mas sim a regra no processo civil moderno, conforme dispõe expressamente o Código de Processo Civil: Art. 246, CPC. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico (...) Art. 247, CPC. A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País (...) Ademais, a norma não confunde citação pessoal (que significa a ciência do ato pelo próprio destinatário) com citação presencial (que implica o contato físico com o oficial de justiça). A comunicação eletrônica é amparada pela Resolução CNJ no 354/2020 e pelo Provimento no 70/2024 deste TJDFT, privilegiando a instrumentalidade das formas e a efetividade do processo. O artigo 8o do ato normativo do CNJ estabelece que a validade da comunicação não depende de formalidades específicas, mas sim da comprovação de que o ato "tenha atingido sua finalidade essencial", qual seja, dar ciência inequívoca ao destinatário sobre o ato processual. No mesmo sentido, o art. 43-C do normativo deste Tribunal estabelece que "o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação.”. No caso concreto, a validade e a eficácia da citação são inquestionáveis e emergem dos próprios autos. A certidão de ID. 246404258, lavrada por agente público, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual detalha que a executada interagiu com oficial de justiça e tomou ciência inequívoca do processo pelo número (61) 98223-7859, identificando-se tanto por meio de declaração expressa como por envio de cópia de sua CNH com autenticação eletrônica (ID. 246404259). A alegação de que a identificação foi solicitada após o envio dos documentos é irrelevante, pois a certidão e o diálogo transcrito demonstram que a parte se identificou espontaneamente e confirmou as diligências presenciais que haviam sido tentadas em endereço de sua genitora, tanto no ID. 246404260 quanto na própria exceção (ID. 249251042). Ao comparecer ao feito, a devedora juntou procuração assinada, na qual informa, para fins de contato, o mesmo número de telefone/WhatsApp pela qual realizada a diligência e já havia sido certificado pelo Oficial de Justiça, informação que foi replicada na petição de ID. 249104136. Note-se que, em momento algum, a parte executada nega a titularidade do contato telefônico ou sua identificação no documento colacionado. Ao contrário, a reforça nos documentos seguintes, o que reforça a validade do ato e representa um comportamento contraditório contrário à boa-fé processual. Portanto, a citação foi realizada em estrita conformidade com a legislação processual e os normativos que regem a matéria, não havendo qualquer vício a ser sanado. 3. Do alegado excesso de execução A alegação de excesso de execução, da mesma forma, não se sustenta. A análise do demonstrativo de débito de ID. 233663878, elaborado com a ferramenta oficial deste Tribunal, permite verificar, de plano e por mera operação aritmética, que não há a duplicidade apontada. A planilha é clara ao discriminar as parcelas que compõem o débito: o valor principal, a correção monetária, os juros de mora e, por fim, a multa contratual de 2%. Esta última incidiu uma única vez sobre o subtotal atualizado do débito (principal + correção + juros), em exata conformidade com a previsão contratual e a boa técnica contábil. A questão é puramente matemática e a excipiente não logrou demonstrar a incorreção do cálculo, limitando-se a uma alegação infundada e protelatória. 4. Da litigância de má-fé O Código de Processo Civil impõe às partes o dever de lealdade, boa-fé e cooperação, vedando condutas que criem obstáculos injustificados ao andamento do processo. O art. 80 do CPC tipifica como litigância de má-fé, entre outras, a conduta de deduzir pretensão contra texto expresso de lei (inciso I) e provocar incidente manifestamente infundado (inciso VI). A conduta da excipiente amolda-se perfeitamente a esses tipos. Ao arguir a nulidade de uma citação evidentemente válida, contrariando o texto expresso do art. 246 e 247 do CPC (que estabelecem a citação eletrônica como via preferencial e regra geral) e ao levantar um excesso de execução inexistente e facilmente verificável, a executada não apenas deduziu defesa infundada, mas também movimentou a máquina judiciária de forma desnecessária, com o claro intuito de procrastinar o cumprimento de sua obrigação. Tal comportamento viola a boa-fé processual e deve ser coibido, mediante sanção fixada em patamar que, além de reprimir a conduta desleal, sirva para desestimular a sua reiteração. O quantum aplicável à espécie deve ser condizente com a gravidade da conduta aqui verificada, sob pena de a sanção se tornar inócua e fomentar o ilícito. Desse modo, com fundamento no art. 81 do CPC, afigura-se razoável e proporcional sancionar a parte executada ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor da causa. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade e DEFIRO o pedido do exequente para reconhecer a ocorrência de litigância de má-fé e condenar a executada ao pagamento de multa no valor correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa a ser revertida em favor da parte exequente, com fundamento nos arts. 80, I e VI, e 81, caput, todos do CPC, montante que poderá ser acrescido ao débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 78248046), alega que a decisão agravada incorreu em error in judicando, pois validou ato citatório nulo e impôs sanção indevida. Sustenta que a citação por WhatsApp é absolutamente nula, por ter sido realizada após falha na tentativa de citação pessoal decorrente de erro da exequente na indicação do endereço correto. Afirma que a citação pessoal no endereço da agravante jamais foi tentada. Argumenta que o Oficial de Justiça, ao constatar que a agravante não residia no local, deveria ter devolvido o mandado para que a parte autora cumprisse seu ônus de localizar o endereço correto, não sendo admissível a utilização da citação eletrônica como meio de suprir a negligência da exequente. Aduz que a decisão agravada aplicou indevidamente o art. 246 do CPC, pois a preferência pela citação eletrônica não afasta a necessidade de tentativa pessoal no endereço correto. Acrescenta que houve insegurança na identificação da parte, pois o envio do mandado ocorreu antes da confirmação da identidade, contrariando a jurisprudência do STJ, que exige certificação prévia. Refuta a tese de comportamento contraditório, afirmando que o comparecimento espontâneo não supre a nulidade quando arguida na primeira oportunidade, conforme art. 239 do CPC. Impugna a condenação por litigância de má-fé, alegando que a exceção de pré-executividade é meio adequado para arguir nulidade de citação, matéria de ordem pública prevista no art. 803, II, do CPC. Ressalta que não deduziu pretensão contra texto expresso de lei, mas apresentou interpretação jurídica legítima, sendo indevida a aplicação dos incisos I e VI do art. 80 do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a tramitação dos autos executivos e a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. Pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 78445634 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O preparo foi recolhido (ID 78762852). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi expedido mandado de citação por carta registrada, contudo, retornou sem cumprimento (ID 238725260). Expedido mandado de citação por Oficial de Justiça, a ré/agravante foi citada por WhatsApp, conforme certidão de ID 246404259. Ressalte-se que a agravante, para comprovar a sua identidade, encaminhou cópia da sua carteira de habilitação. Consoante o disposto nos arts. 238 e 239 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação jurídico-processual, sendo que a validade do processo depende da sua higidez. Nos termos do art. 246 do Código de Processo Civil, a citação pode ser realizada por meios eletrônicos, desde que haja garantia de autenticidade e segurança, permitindo-se, assim, a efetiva comunicação do ato processual à parte citada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que a citação realizada via WhatsApp atendeu, ao que tudo indica, aos requisitos legais, tendo sido validada mediante confirmação da identidade da agravante. A citação, portanto, cumpriu plenamente sua finalidade, qual seja, garantir a ciência inequívoca da parte acerca da demanda, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais que orientam todo o processo civil. Não há, assim, nenhum prejuízo nem irregularidade a ser sanada. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: Direito processual Civil. Apelação Cível. citação pelo whatsapp. finalidade atendida. nulidade. ausência. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a validade da citação por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. O agravante alega que a citação não foi recebida diretamente por ele e que não foram observados os requisitos legais para a validade do ato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a citação efetuada por meio do Whatsapp respeitou as formalidades legais, ou se houve irregularidade que justifique a declaração de nulidade do ato. III. Razões de decidir 3. A citação válida é ato formal e pressuposto de eficácia do processo em relação ao réu ou executado, sendo requisito imprescindível ao desenvolvimento regular do processo. Contudo, a citação submete-se também ao princípio da liberdade e instrumentalidade das formas. 4. Já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso cujo propósito era definir a validade da citação do réu por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, que “(i) a regra é a liberdade de formas; (ii) a exceção é a necessidade de uma forma prevista em lei; (iii) a inobservância de forma, ainda que grave, pode ser sempre relevada se o ato alcançar a sua finalidade”, de maneira que, entre outras premissas, “se a citação for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu” (REsp n. 2.030.887/PA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023). 5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução no 345, de 09/10/2020, para “Autorizar a adoção, pelos tribunais, das medidas necessárias à implementação do ‘Juízo 100% Digital” no Poder Judiciário’ 6. Nessa linha, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021, instituiu o Juízo 100% Digital, autorizando, inclusive a realização de citações e intimações por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp. 7. Na espécie, verifica-se que a autora fez a opção pelo Juízo 100% Digital, fornecendo o número de Whatsapp do agravante, nos termos do § 2o do art. 2o da Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. 8. Anexa à certidão do oficial de justiça que informou o dia e a hora da diligência, bem assim a declaração de ciência do citando, consta a captura de tela, sendo possível identificar o número do celular do agravante, a sua foto no perfil, a troca de mensagens de voz entre ele e o servidor, assim como os arquivos contendo o mandado de citação e a petição inicial. 9. Constatado que a citação foi realmente eficaz e cumpriu a sua finalidade, dando ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, não há razão para declarar a nulidade do ato, ainda que todas as formalidades legais não tenham sido observadas. IV. Dispositivo 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 246, V, § 1o; CNJ, Resolução no 345, de 09/10/2020; TJDFT, Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.887/PA, Rela. Mina. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. em 24/10/2023; TJDFT, APC 0710473-29.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Bezerra, 7a Turma Cível, j. em 06/09/2023. (Acórdão 2007271, 0743843-65.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. DEMONSTRAÇÃO DO RECEBIMENTO. REGULARIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). 2. É certo que o art. 4a-A da Portaria Conjunta 29 de 19/04/2021 do TJDFT prevê o oficial de justiça exigirá os documentos do citando, mas não limitou a essa hipótese a diligência prévia de identificação do destinatário. O § 3o desse dispositivo dispõe que, “caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial certificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação”. Em corolário, o § 4o determina que eventual dúvida será apurada pelo julgador: “A validade do ato de citação, em caso de eventual questionamento, dependerá de efetiva análise judicial.” 3. Nesse contexto, o oficial de justiça, que goza de fé pública, demonstrou ter contatado o número de telefone pertencente ao réu, o qual respondeu uma vez e depois permaneceu em silêncio, e ter enviado o teor do mandado por arquivo PDF, com todas as mensagens do serventuário tendo sido entregues ao celular destinatário. O ato citatório foi realizado nos precisos termos da normatização, não havendo nenhum indício de ilicitude ou mesmo irregularidade que possa maculá-lo. 4. Apelação conhecida parcialmente e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1984210, 0712597-48.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) Por fim, passo a apreciar a alegação de que não houve litigância de má-fé em apresentar exceção de pré-executividade. Com efeito, a litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual da agravante qualquer ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo, apresentando exceção de pré-executividade. Assim, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, que a conduta da agravante se subsuma a qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas nos artigos 79 e 80 do CPC. A esse respeito, é válido lembrar que, para justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, é preciso a demonstração inequívoca de que a parte agiu com dolo específico (improbus litigator), o que não se extrai dos autos. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS ALIMENTANDOS. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. NEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. (...) 4. Inexistindo prova do dolo, não se condena a parte por litigância de má-fé. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1405474, 07210799020218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 15/3/2022, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC pode ser reconhecida, dolo que não restou comprovado. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1662965, 07140011120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade parcial do direito afirmado, o que autoriza a suspensão da exigibilidade da multa por litigância de má-fé até o julgamento do presente recurso. O perigo da demora é latente, uma vez que pode ser exigido o pagamento da multa, caso o pedido de efeito suspensivo não seja deferido. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de efeito suspensivo para obstar a exigibilidade da multa por litigância de má-fé, até o julgamento do presente recurso. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora